Tribunal: TJMT
Processo: 1004244-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1004244-06.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 014.257.111-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CREUZA ROSA RIBEIRO - CPF: 406.656.821-15 (AGRAVANTE), DEIVIS WEIRICH DE LIMA - CPF: 025.366.931-63 (AGRAVANTE), DIVINA MARIA GONCALVES - CPF: 779.931.601-20 (AGRAVANTE), DIVINO JOSE BATISTA DE ARAUJO - CPF: 938.781.251-00 (AGRAVANTE), ELIZABETE DOS SANTOS - CPF: 502.405.101-78 (AGRAVANTE), ELVYS CLEITON DE MORAES - CPF: 886.945.181-04 (AGRAVANTE), EMMANUEL CARLOS RODRIGUES SILVA - CPF: 003.171.191-09 (AGRAVANTE), FERNANDA MARIANO MASSUIA - CPF: 042.595.349-12 (AGRAVANTE), FERNANDA MONTEIRO BOER - CPF: 024.848.281-52 (AGRAVANTE), FERNANDA VIRGINIA CABRAL - CPF: 728.633.901-04 (AGRAVANTE), FLORINDA PAULA DIAS DAMASCENA VIEIRA - CPF: 017.562.251-50 (AGRAVANTE), GERALDINA DA SILVA NERIS - CPF: 403.516.701-06 (AGRAVANTE), GILDENY RODRIGUES LOPES - CPF: 487.413.961-20 (AGRAVANTE), HELLITON SOARES MESQUITA - CPF: 040.661.941-76 (AGRAVANTE), IEDA FIRMINO DE AZEVEDO - CPF: 006.564.031-44 (AGRAVANTE), JANETE TERESINHA DA ROCHA FAGAN - CPF: 624.091.820-20 (AGRAVANTE), JOSIANE CRISTINA LIRA - CPF: 967.762.851-87 (AGRAVANTE), KAMILA MENDES DORNELAS - CPF: 039.114.941-57 (AGRAVANTE), MARCIO ADRIANO DA SILVA - CPF: 632.612.941-91 (AGRAVANTE), MARIA CORACI DA SILVA - CPF: 522.087.701-10 (AGRAVANTE), OLGA ROSA DA SILVA REZENDE - CPF: 531.915.951-04 (AGRAVANTE), PAMELLA PATRICIA DA SILVA - CPF: 030.423.551-28 (AGRAVANTE), RAQUEL GOMES DE MORAES - CPF: 630.531.601-53 (AGRAVANTE), RODNEI GALDINO VIEIRA - CPF: 058.484.418-20 (AGRAVANTE), RODRIGO DE SOUSA ROSA - CPF: 884.756.031-49 (AGRAVANTE), RODRIGO DOS SANTOS BARROS - CPF: 016.421.751-70 (AGRAVANTE), SOLANGE DOURADO PANIAGO - CPF: 537.388.701-30 (AGRAVANTE), SUELY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 329.482.981-72 (AGRAVANTE), SUFIA PINTO DE AMORIM SILVA - CPF: 632.600.001-78 (AGRAVANTE), TIAGO DO REGO MONTEIRO - CPF: 008.287.411-58 (AGRAVANTE), VINICIUS DE MELLO BERGAMO - CPF: 963.629.521-20 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO – SERVIDORES PÚBLICOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – CUSTOS DE DESLOCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DESPROVIMENTO.

Diante da inexistência de lei em sentido formal, não deve a administração pública promover a redução da carga horária semanal do servidor, com a manutenção do valor da remuneração, como forma de compensá-lo pelos custos do transporte decorrentes do seu deslocamento para o trabalho, ou promover o pagamento mensal dessas despesas, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. Inteligência do artigo 37, X, da CRFB.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto por André Santos da Silva e outros, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a tutela de urgência formulada nos autos do Mandado de Segurança n. 1004413-64.2022.8.11.0041, consistente na redução da carga horária dos Agravantes para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelas despesas decorrentes do transporte para o trabalho, ou, alternativamente, pagamento mensal das despesas com transporte, por eles despendidas.

Irresignados, alegam os agravantes que são servidores públicos do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, lotados na penitenciária Mata Grande, localizada na zona rural de Rondonópolis/MT.

Sustentam, em síntese, que, desde o ano de 2015, tiveram, por meio de ato administrativo, a redução da jornada de trabalho, de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelas despesas decorrentes do transporte para o trabalho, pois exercem a função de Agentes Penitenciários na Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis, situada na zona rural.

Anotam que essa medida foi sustada pela administração, sob o argumento de inexistir previsão legal.

Argumentam, no entanto, que fazem jus à manutenção da mencionada redução da jornada de trabalho, ou, então, que lhes seja concedido o pagamento mensal das despesas com transporte, porquanto a situação fática, consistente na ausência de transporte, permanece inalterada.

Noticiaram que, no âmbito do Poder Judiciário local, existem decisões concessivas do direito pretendido.

Defenderam, ainda, que o não deferimento da pretensão viola o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da irredutibilidade salarial e da vedação do enriquecimento ilícito.

No id. 121006979, consta a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido pelos agravantes, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Interposto agravo interno da decisão (id. 122071482), julgado não provido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 158569686).

O agravado apresentou contraminuta no id. 125729433, pugnando, preliminarmente, pela inadequação da via eleita e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, e no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 168624167).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OAB/MT 7355-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
MARCOS
REGENOLD FERNANDES (
PROMOTOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretendem os recorrentes a reforma da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Na liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Todavia, em juízo de cognição sumária dos fatos e provas, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato à probabilidade do direito, pois, não há previsão legal no regime jurídico dos servidores para concessão de auxílio-transporte, disponibilização de veículos para realizar o transporte dos servidores até o Presídio ou redução da carga horária em virtude da suposta dificuldade de locomoção.

Trata-se, priori, de ato administrativo discricionário da Administração Pública sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade. Não cabe, pois, ao Poder Judiciário, intervir no mérito administrativo, pena de violação do princípio da independência dos poderes.

Da mesma forma, não há que se falar em periculum in mora, pois, não restou demonstrado a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final do processo.

Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar.

Notifique-se a autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei no. 12.016/2009).

(...)”.

Da inadequação da via eleita.
Não obstante os argumentos do agravado e o entendimento exarado no parecer ministerial, anoto que a alegação de inadequação da via eleita deve ser suscitada, primeiramente, perante o juízo de primeiro grau.

A devolutibilidade recursal, no agravo de instrumento, tem seus limites traçados pelos pontos relativos à matéria efetivamente apreciada pelo juízo a quo, o que, no presente caso, importa dizer que o exame da insurgência do recorrente está, necessariamente, balizada pelo acerto ou desacerto do magistrado de origem quanto à decisão que não concedeu a liminar no Mandado de Segurança.

Assim, não cabe o exame de alegação estranha ao corpo decisório, como a inadequação da via eleita, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Forte nessas razões, rejeito a preliminar elencada.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância. A antecipaçãoda tutelasomente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Agravado, que promova a redução da carga horária dos Agravantes, para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelas despesas decorrentes do transporte para o trabalho, ou, alternativamente, seja efetuado o pagamento mensal dos referidos custos.

Não obstante os argumentos recursais, e conforme já registrado na decisão que indeferiu o efeito ativo, bem como no voto que desproveu o agravo interno interposto, constato que não há previsão legal que autorize a redução da carga horária do servidor, no cargo de agente penitenciário, em razão da dificuldade de locomoção, tampouco de que há lei que garanta a concessão do auxílio-transporte, ou a disponibilização de veículo para transporte em benefício dos servidores.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso X, estabelece que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Vê-se que a medida, anteriormente adotada pela administração, ao reduzir a carga horária dos servidores, foi formalizada por meio de ato administrativo (CI n. 52/2016, de 21 de julho de 2016), logo, ao arrepio da Constituição Federal (art. 37, X) e da legislação estadual, já que a Lei Complementar Estadual n. 338/2008, no seu artigo 1o, §§ 4o e 5o, dispõe que:

Art. 1o Fica autorizado ao servidor público estadual efetivo, alterar a sua carga horária semanal de trabalho, para o atendimento das necessidades da Administração Pública, na forma e condições estabelecidas nesta lei complementar.

(...)

§ 4o O servidor público com jornada laboral de 40 (quarenta) horas semanais, poderá reduzir sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, percebendo o subsídio fixado na tabela ou percentual correspondente a nova jornada.

§ 5o No caso de servidores organizados em carreiras que não possuam a tabela de 30 (trinta) horas, a redução da carga horária implica na redução proporcional do subsídio, ou seja, perceberão subsídio na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) da tabela de 40 (quarenta) horas.

Nesse aspecto, a pretensão dos Agravantes encontra óbice, também, na Súmula Vinculante n. 37 do STF, que,
mutatis mutandis
, preceitua:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sobre o fundamento de isonomia.

Aliás, a Corte de Vértice ao analisar uma lei do Estado de Santa Catarina reconheceu a sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 10.640/1998 DO ESTADO DE SANTA CATARINA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE A SERVIDORES PÚBLICOS, INDEPENDENTEMENTE DA DISTÂNCIA DO DESLOCAMENTO – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO RESERVADO, NOTADAMENTE, AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, institui vale-transporte em favor de servidores públicos, independentemente da distância do seu deslocamento: concessão de vantagem que, além de interferir no regime jurídico dos servidores públicos locais, também importa em aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula no 5/STF, motivada pela superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.

(ADI 1809, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017) (grifei)

Denota-se, então, que a medida almejada pelos Agravantes encontra-se inserida na esfera política do ente público, no sentido de o pleito ser buscado junto ao legislativo local, para que, se assim entender, inclua em lei própria a referida verba (auxílio-transporte), ou a previsão de redução da carga horária, como forma de compensação.

Nesse contexto
,
embora haja julgados deste Sodalício em sentido diverso, proferidos em Recursos de Agravo de Instrumento, que não detém, evidentemente, efeito vinculante, mas orientativo, entendo que, na hipótese, deve prevalecer a força normativa do princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CRFB), de modo que não deve a Administração Pública conceder benefício remuneratório (redução de carga horária, ou pagamento de auxílio-transporte) sem a expressa previsão de lei, em sentido formal.

Reforça-se, mais uma vez, que o pedido formulado não encontra previsão no regime estatutário, notadamente quanto ao cômputo das horas
in itinere
para os servidores agravantes, o que importa no indeferimento dos pedidos iniciais.

Nesta intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT – UNIDADES PENITENCIÁRIAS EM ZONA RURAL – PRETENSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE OU DIMINUIÇÃO CARGA HORÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo previsão legal que disponha a respeito da redução da carga horária do servidor penitenciário; concessão de auxílio-transporte; ou, ainda, a disponibilização de veículo para transporte, a questão afeta o princípio da separação de poderes, sendo autorizado ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade. 2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT 10153367420198110003 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2022)

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, afasto a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento interposto, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE AGOSTO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 04.9.2023.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Márcio Vidal
:

[...]

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por André Santos da Silva e outros, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a tutela de urgência formulada nos autos do Mandado de Segurança n. 1004413-64.2022.8.11.0041, consistente na redução da carga horária dos Agravantes para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelas despesas decorrentes do transporte para o trabalho, ou, alternativamente, pagamento mensal das despesas com transporte, por eles despendidas.

Irresignados, alegam os agravantes que são servidores públicos do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, lotados na penitenciária Mata Grande, localizada na zona rural de Rondonópolis/MT.

Sustentam, em síntese, que, desde o ano de 2015, tiveram, por meio de ato administrativo, a redução da jornada de trabalho, de 40 (quarenta) horas para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelas despesas decorrentes do transporte para o trabalho, pois exercem a função de Agentes Penitenciários na Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis, situada na zona rural.

Anotam que essa medida foi sustada pela administração, sob o argumento de inexistir previsão legal.

Argumentam, no entanto, que fazem jus à manutenção da mencionada redução da jornada de trabalho, ou, então, que lhes seja concedido o pagamento mensal das despesas com transporte, porquanto a situação fática, consistente na ausência de transporte, permanece inalterada.

Noticiaram que, no âmbito do Poder Judiciário local, existem decisões concessivas do direito pretendido.

Defenderam, ainda, que o não deferimento da pretensão viola o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da irredutibilidade salarial e da vedação do enriquecimento ilícito.

No id. 121006979, consta a decisão que indeferiu o pedido de liminar requerido pelos agravantes, recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Interposto agravo interno da decisão (id. 122071482), julgado não provido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 158569686).

O agravado apresentou contraminuta no id. 125729433, pugnando, preliminarmente, pela inadequação da via eleita e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, e no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 168624167).

É o relatório.

[...]

O Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de afastar a preliminar de inadequação da via eleita, e foi acompanhado na íntegra pelas Vogais.

No mérito, negou provimento ao recurso de apelação, por entender que
o pedido formulado não encontra previsão no regime estatutário, notadamente quanto ao cômputo das horas
in itinere
para os servidores agravantes.

Enfatizou na decisão que,
embora haja julgados deste Sodalício em sentido diverso, proferidos em Recursos de Agravo de Instrumento, que não detém, evidentemente, efeito vinculante, mas orientativo, entendo que, na hipótese, deve prevalecer a força normativa do princípio da legalidade (art. 37, caput, da CRFB), de modo que não deve a Administração Pública conceder benefício remuneratório (redução de carga horária, ou pagamento de auxílio-transporte) sem a expressa previsão de lei, em sentido formal.

A Exma. Sr.a

Desa. Maria Aparecida Ribeiro (1a vogal)

acompanhou
o voto do eminente relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
André Santos da Silva e outros
se insurgem contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos

do
Mandado de Segurança n. 1004413-64.2022.8.11.0041,
indeferiu o pedido de liminar que objetivava que fosse determinado a autoridade coatora que promovesse a redução da carga horária dos Agravantes, para 30 (trinta) horas semanais, como forma de compensação pelas despesas decorrentes do transporte para o trabalho, ou, alternativamente, seja efetuado o pagamento mensal dos referidos custos.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do
decisum
recorrido:

[...]

No caso concreto, os documentos que instruíram a inicial não são suficientes a demonstrar à boa aparência do direito perseguido e a razoabilidade das suas pretensões destinadas a suspensão do ato coator a uma medida de urgência.

Pretendem os impetrantes a redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais como forma de compensação das despesas de deslocamento até o local de trabalho (Penitenciária Mata Grande) ou, alternativamente, que a autoridade coatora realize, mensalmente, o pagamento de auxílio-transporte aos servidores.

Todavia, em juízo de cognição sumária dos fatos e provas, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato à probabilidade do direito, pois,
não
há previsão legal no regime jurídico dos servidores para concessão de auxílio-transporte, disponibilização de veículos para realizar o transporte dos servidores até o Presídio ou redução da carga horária em virtude da suposta dificuldade de locomoção.

Trata-se, priori, de ato administrativo discricionário da Administração Pública sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade. Não cabe, pois, ao Poder Judiciário, intervir no mérito administrativo, pena de violação do princípio da independência dos poderes.

Da mesma forma, não há que se falar em periculum in mora, pois, não restou demonstrado a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final do processo.

Nestas condições, IN
DEFIRO

o pedido liminar.

[...]

Outrossim, o
caput
do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Frisa-se que, o requisito da probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, não restou demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a igualdade de condições com os demais agentes penitenciários do Estado de Mato Grosso que foram favorecidos com a redução da jornada de trabalho.

Ademais, não há previsão legal que autorize a redução da carga horária do servidor no cargo de agente penitenciário em razão da dificuldade de locomoção, a concessão de auxílio-transporte ou a disponibilização de veículo para transporte dos servidores até o presídio.

Além do mais, no que tange a alegação do douto causídico quando realizou a sustentação oral de que há julgados desta Câmara em sentido diverso, proferidos em recursos de agravo de instrumento, inclusive menciona o de relatoria desta Desembargadora, ou seja, os autos de n. 1016752-52-2020, entendo que o presente caso não se coaduna com o mencionado feito, conforme será demonstrado.

Isso porque, a CI n. 52/2016, que previa a redução de carga horária para 30 (trinta) horas semanais, não foi aplicada aos servidores da unidade penitenciária de Rondonópolis; além do que, o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, pleiteava nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016752-52.2020, a disponibilização de transporte adequado dos Agentes Penitenciários Plantonistas à unidade prisional localizada na
zona rural do município de Sinop-MT
, que dista aproximadamente 15km da cidade, e se enquadrava na CI n. 52/2016.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão. Confira-se:

[...]

Conforme a CI no 52/2016, de 21-7-2016, da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para a Direção da Penitenciária de
Sinop
, Penitenciária de
Água Boa
, Centro de Detenção Provisória de
Pontes e Lacerda
e Centro de Detenção Provisória de
Juína
, restou autorizado em caráter temporário que os servidores que cumprem jornada de expediente façam 30 horas semanais, em regime de 06 (seis) horas diárias ininterruptas. Salientamos que tal ação é temporária, visto que esta Adjunta já solicitou, por meio da CI 2163/2016/SAAP, à Gerência de Transporte um levantamento de custo para disponibilização de veículo/serviço para transporte apropriado a todos os servidores até suas unidades de lotação” (id. 32009655 dos autos originários).

[...]

Importante, ainda, ressaltar que fui Relatora do recurso de agravo de instrumento no. 1001135-52.2020.8.11.0000, apresentado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Ordinária no. 1015336-74.2019.8.11.0003, indeferiu o pedido de liminar que objetivava que o Estado de Mato Grosso disponibilizasse transporte digno e apropriado, aos trabalhadores públicos substituídos pelo autor, ao local de trabalho ou indenize as despesas dos servidores com tal transporte, ou alternativamente que seja determinada a aplicação da carga horária de 30 horas constante da CI n. 52/2016, de 21 de julho de 2016 (documento anexado por cópia) aos servidores do sistema penitenciário que laboram em Rondonópolis-MT, sob pena de multa diária
.

No mencionado recurso, indeferi o pedido de concessão de efeito ativo,

ao fundamento de que não restou demonstrada a igualdade de condições com os demais agentes penitenciários do Estado de Mato Grosso que foram favorecidos com a redução da jornada de trabalho, já que a Penitenciária do Município de Rondonópolis se encontra cerca de 5 km da cidade.

[...] [Destaquei]

Assim, não há que se falar em igualdade de condições com os demais agentes penitenciários do Estado de Mato Grosso que foram favorecidos com a redução da jornada de trabalho, uma vez que a Penitenciária do Município de Água Boa dista da referida cidade cerca de 22km, já a Penitenciária do Município de Sinop dista aproximadamente 15km da cidade, quando a Penitenciária do Município de Rondonópolis se encontra cerca de 5km da cidade.

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator, Des.
Márcio Vidal,
para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, interposto por
André Santos da Silva e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023